Tribunal: TJES
Processo: 5009870-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CAUTELAR DE
Inalienabilidade
de bem
IMÓVEL
.
ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE QUESTIONADA.

RECURSO

conhecido e

DES
provido
.

I - Depreende-se das razões de recurso litigarem a companheira do
de cujus
ao tempo do seu falecimento e os sogros sobre a regularidade do inventário extrajudicial pertinente ao patrimônio, encartado em escritura pública datada de 02/09/2020 que enuncia textualmente remontar a condição de convivente da recorrente a junho de 2016, não logrando ela, a partir dos documentos acostados (extratos de financiamento, fotos, captura de imagens de aplicativo de mensagens instantâneas etc) e da cognição pertinente à etapa do trâmite processual em que se encontra o feito de origem, afastar os efeitos que lhe asseguram o artigo 215,
caput
do Código Civil.

II - A medida determinada pela decisão vergastada (inalienabilidade do imóvel objeto do inventário extrajudicial) não altera a titularidade do bem tal como verificada no momento, ao contrário, a preserva, não impedindo sua fruição pela recorrente, a qual não apresentara outras informações afetas às repercussões experimentadas em razão do
decisum
. Diversamente, o seu não deferimento pelo juízo de origem e a possibilidade de livre disposição sobre o bem imóvel poria em risco eventual tutela final favorável aos autores, ora recorridos, com potencial prejuízo para terceiros de boa-fé, panorama que, uma vez sopesado à luz dos artigos 300 e 301 do CPC, corrobora a concessão.

III - Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009870-19.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BETHANIA AMARAL EMMERICH

AGRAVADO: WALLACE ALMEIDA BRITO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CAUTELAR DE
INALIENABILIDADE DE BEM

IMÓVEL
.
ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE QUESTIONADA.

RECURSO

CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

I - Depreende-se das razões de recurso litigarem a companheira do
de cujus
ao tempo do seu falecimento e os sogros sobre a regularidade do inventário extrajudicial pertinente ao patrimônio, encartado em escritura pública datada de 02/09/2020 que enuncia textualmente remontar a condição de convivente da recorrente a junho de 2016, não logrando ela, a partir dos documentos acostados (extratos de financiamento, fotos, captura de imagens de aplicativo de mensagens instantâneas etc) e da cognição pertinente à etapa do trâmite processual em que se encontra o feito de origem, afastar os efeitos que lhe asseguram o artigo 215,
caput
do Código Civil.

II - A medida determinada pela decisão vergastada (inalienabilidade do imóvel objeto do inventário extrajudicial) não altera a titularidade do bem tal como verificada no momento, ao contrário, a preserva, não impedindo sua fruição pela recorrente, a qual não apresentara outras informações afetas às repercussões experimentadas em razão do
decisum
. Diversamente, o seu não deferimento pelo juízo de origem e a possibilidade de livre disposição sobre o bem imóvel poria em risco eventual tutela final favorável aos autores, ora recorridos, com potencial prejuízo para terceiros de boa-fé, panorama que, uma vez sopesado à luz dos artigos 300 e 301 do CPC, corrobora a concessão.

III - Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009870-19.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BETHANIA AMARAL EMMERICH

AGRAVADOS: WALLACE ALMEIDA BRITO

HELOIZA MORAES BRITO

JU
Í
Z
A
:
DR
ª
.
LÍGIA SARTO MÜLLER

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatoriado, trata-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela cautelar pleiteada pelos ora recorridos, autores da ação de anulação de partilha extrajudicial movida em face da recorrente, gravando-se com inalienabilidade o “imóvel registrado na matrícula nº 66.406 junto ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Cariacica, consubstanciado no apartamento 401, situado no 4º pavimento, bloco 04, do Condomínio Residencial Parque Vila Platina, com área privativa de 42,85m2, fração ideal de 0,003072060 e vaga de garagem nº 97, situado na Rua Odônia da Costa Toledo, bairro Campina Grande, município de Cariacica/ES”.

Apontara a parte irresignada, em suma, que “desde o ano de 2014, conforme documentação anexa aos autos o de cujus e a Agravante ficaram noivos, inclusive várias são as postagens de aniversários de relacionamento entre os ex-conviventes. [...] Destaque-se que a compra do apartamento pelo falecido e pela ora Agravante se deu justamente pois a intenção, pública, dos mesmos era de se casarem, contudo, por questões financeiras o casamento acabou não se consumando sendo que os mesmos no ano de 2016 resolveram moram juntos. O Fato é que na época da abertura do inventário a Agravante estava emocionalmente abalada e acabou não se dando conta de todos os desdobramentos decorrentes das documentações as quais estava assinando”.

Formulou-se, ainda, pedido de assistência judiciária gratuita, pelo qual inicio o enfrentamento da demanda.

Dispõe o artigo 99 em seus §§2º e 3º do CPC presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, cabendo ao julgador indeferir o pedido apenas se existirem elementos que evidenciem falta de pressupostos, o que não se dá na espécie.

Ao contrário, acostou a recorrente, além da declaração de hipossuficiência (id nº 3506437), cópias de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (id nº 3506441) e de extrato mensal de pensão por morte (id nº 3506440), as quais informam renda mensal líquida pouco superior a dois mil reais, pelo que
defiro-lhe a gratuidade de j
ustiça
.

Igual sorte não assiste à recorrente no tocante ao mérito recursal.

Depreende-se das razões de recurso litigarem Bethania, companheira de Fabio Moraes Brito ao tempo do seu falecimento, e os pais do
de cujus
sobre a regularidade do inventário extrajudicial pertinente ao seu patrimônio.

Segundo alegam os recorridos, todos os bens seriam particulares, razão pela qual não teria direito a recorrente ao que lhe fora erroneamente assegurado em escritura pública (id nº 8438829).

Constou como fundamento do comando decisório “a verossimilhança das alegações ante a data de aquisição do imóvel pelo de cujus e o reconhecimento do início da união estável, além da iminência de perigo de dano ante a necessidade de evitar eventual prejuízo a terceiro adquirente de boa-fé”.

A escritura pública presente em id nº 8438829, datada de 02/09/2020, enuncia textualmente remontar a condição de convivente da recorrente a junho de 2016, não logrando ela, a partir dos documentos acostados (extratos de financiamento, fotos, captura de imagens de aplicativo de mensagens instantâneas etc) e da cognição pertinente à etapa do trâmite processual em que se encontra o feito de origem, afastar os efeitos que lhe asseguram o artigo 215,
caput
do Código Civil (“a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena”).

A medida determinada pela decisão vergastada (inalienabilidade do imóvel objeto do inventário extrajudicial) não altera a titularidade do bem tal como verificada no momento, ao contrário, a preserva, não impedindo sua fruição pela recorrente, a qual não apresentara outras informações afetas às repercussões experimentadas em razão do
decisum
.

Diversamente, o seu não deferimento pelo juízo de origem e a possibilidade de livre disposição sobre o bem imóvel poria em risco eventual tutela final favorável aos autores, ora recorridos, com potencial prejuízo para terceiros de boa-fé, panorama que, uma vez sopesado à luz dos artigos 300 e 301 do CPC, corrobora a concessão.

O regime sucessório do convivente foi tema debatido pelas cortes pátrias nos últimos anos, inclusive perante o STF, que, ao julgar o RE n. 878.694 RG/MG, “’declarou a inconstitucionalidade da distinção do regime sucessório entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do Código Civil (Temas 498 e 809). O Pretório Excelso, ao modular os efeitos do julgado, concluiu acerca de sua incidência 'apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha e às partilhas extrajudiciais em que
ainda não haja
escritura pública’ (AgInt no RE no AgInt no REsp n. 1.538.147/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 9/2/2021, DJe de 17/2/2021)” (AgInt no REsp n. 2.024.279/SP, publicado em 22/2/2023), cabendo ao juízo de origem atentamente refletir sobre eventual repercussão sobre o caso primevo.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, ratificando o deferimento da tutela provisória.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.